Tribunal: TJMT
Processo: 1006006-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006006-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1006006-70.2018.8.11.0041

APELANTE: OI S.A.

APELADO: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIDA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não comprova a legitimidade do débito cobrado, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, colacionando aos autos um contrato que
não tem nenhuma relação com o débito discutido
. Ademais, apenas
os espelhos de sistema informatizado apresentados tratam de documentos unilaterais não possuindo o valor
proband
i
esperado.

Por outro lado, há de ser afastada a indenização por danos morais em favor da parte autora, se apesar da existência de restrição interna junto ao sistema da demandada, não houve negativação dos dados do autor perante os serviços de proteção ao crédito, nem restou demonstrado nos autos qualquer situação vexatória, fato desabonador de sua honra e boa fama ou que causasse sofrimento psicológico que fugisse à normalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
OI S.A.
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica com pedido de Indenização por Dano Moral
ajuizada por
ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes relativamente ao débito de R$ 219,64 (duzentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), com vencimento em 05/08/2017,vinculado ao contrato no 31013993 680638954 e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a regularidade do apontamento do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que era titular do terminal telefônico no 984579333, instalada em 04/03/2016 e retirado em 18/12/2017, devido à inadimplência.

Defende a inexistência de dano moral e pleiteia, de forma subsidiária, pela redução do valor indenizatório fixado.

Aduz que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da fixação.

No mais, prequestiona o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 161472183).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, firmou com a requerida/apelante, no ano de 2016, o contrato n.o 508751335001, cujos pagamentos sempre foram efetuados em dia.

Segundo o demandante, entretanto, teve negado crédito em decorrência de dívida no valor de R$219,64, vencida em 05/08/2017, referente ao contrato n.o 31013993680638954.

Sob a alegação de que desconhece a obrigação, uma vez que não formalizou o contrato em questão (31013993680638954), ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a requerida/apelante
aduz que a restrição do nome da autora é devida porque esta teria contratado o
plano relativo ao terminal telefônico no 984579333, cancelado devido a inadimplência
,
inexistindo dever de indenizar.

Entretanto, conforme os documentos apresentados pela demandada não são suficientes para demonstrar a contratação dos serviços alegados.

Isto porque, o contrato juntado pela apelante (ID 161472160) para demonstrar a contratação dos serviços pelo autor não tem nenhuma relação com o débito discutido (No 31013993680638954), no valor de R$219,64, com vencimento em 05/08/2017).

Ademais, apenas espelhos de sistema informatizado apresentados pela recorrida (ID 161472161) tratam de documentos unilaterais, não possuindo o valor
proband
i
esperado.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.
3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa
. 4- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
." (TJMT - N.U 0012703-53.2016.8.11.0055, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)G.n.

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - PROVA DO DÉBITO - TELA DE COMPUTADOR - INSUFICIÊNCIA - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ADEQUADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O print de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente da existência da dívida
. Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se razoável, não comporta redução
." (TJMT - N.U 0008434-68.2016.8.11.0055, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018) G.N.

Assim, verifica-se que a apelante não colacionou aos autos nenhum documento que comprove a efetiva contratação dos serviços de telefonia que gerou o débito contestado, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida, devendo ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito contestado, de
R$219,64 (duzentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos)
.

Por outro lado, prospera a pretensão recursal quanto à indenização por danos morais.

É cediço que para a configuração do dano moral
,
há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, apesar da restrição interna junto ao sistema da requerida/apelante
, não houve negativação de seus dados perante os serviços de proteção ao crédito, nem restou demonstrado nos autos qualquer situação vexatória, fato desabonador de sua honra e boa fama ou que causasse sofrimento psicológico que fugisse à normalidade.

Assim, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade, pois a situação vivenciada pelo apelado demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, não há falar-se em dano moral, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
." (TJMT - N.U 1001247-80.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)G.N.

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).

A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in reipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
."

(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) G.N.

Até porque, apesar da existência de restrição interna junto à requerida e de o serviço de telefonia ser essencial, tal fato, por si só, não gera dano moral, uma vez que nada impede que o autor contrate junto a outra operadora de telefonia.

Desta feita, há de ser reformada a sentença monocrática para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença monocrática a fim de afastar a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, com observância da regra contida no artigo 98, § 3o, em relação à parte autora
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023